Tribunal: TJMT
Processo: 1008812-65.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008812-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), PAULO MASSANORE BANDO - CPF: 080.395.248-14 (AGRAVANTE), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO AOS OBJETOS DE NATUREZA SUNTUOSA OU NÃO ESSENCIAL, QUE SE DIFERENCIAM DAS NECESSIDADES DE UM PADRÃO DE VIDA MÉDIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. [...] Precedentes do STJ
(TJMT. RAI Nº 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora Des(a). Antônia Siqueira Gonçalves. Julgado em 23/09/2020).

Admite-se, excepcionalmente, a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, desde que comprovado que eles apresentem, elevado valor, e estejam acima do padrão médio de vida, ou mesmo constem em quantidades desnecessárias para o essencial da vida comum.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO MASSANORE BANDO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0007367-59.2015.8.11.0037,
deferiu o pedido que busca a penhora de bens que guarnecem a residência do Agravante
, tais como aparelhos eletrônicos, obras de arte, dinheiro em espécie, jóias e quaisquer outros bens suficientes para o cumprimento da obrigação.

Irresignada, a parte recorrente alega que:

- a Ação de Execução movida pela instituição agravada é no valor de R $2.165.797,79;

- após o trâmite regular do processo, não foi possível satisfazer o crédito pelo fato de que todos os seus bens se encontram em garantia para suas operações comerciais;

- nos autos da execução, restou parcialmente infrutífera as buscas de praxe pelo RENAJUD e BACENJUD, tendo o banco requerido novas buscas “porta adentro” a ser realizada no seu endereço;

- a decisão agravada foi prolatada sem que antes tivessem sido esgotados todos os outros meios de satisfação, tal a busca e penhora de bens imóveis.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo, até o julgamento final deste agravo. No mérito, pela revogação da decisão agravada.

Com o agravo junta documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, sem, contudo, realizar o pagamento do preparo, eis que beneficiário da assistência judiciária (Id. 92930581).

O pretendido efeito suspensivo foi deferido.

Contraminuta juntada, no Id. 132582658, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO MASSANORE BANDO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0007367-59.2015.8.11.0037,
deferiu o pedido que busca a penhora de bens que guarnecem a residência do Agravante
, tais como aparelhos eletrônicos, obras de arte, dinheiro em espécie, jóias e quaisquer outros bens suficientes para o cumprimento da obrigação.

Irresignada, a parte recorrente alega que:

- a Ação de Execução movida pela instituição agravada é no valor de R $2.165.797,79;

- após o trâmite regular do processo, não foi possível satisfazer o crédito pelo fato de que todos os seus bens se encontram em garantia para suas operações comerciais;

- nos autos da execução, restou parcialmente infrutífera as buscas de praxe pelo RENAJUD e BACENJUD, tendo o banco requerido novas buscas “porta adentro” a ser realizada no seu endereço;

- a decisão agravada foi prolatada sem que antes tivessem sido esgotados todos os outros meios de satisfação, tal a busca e penhora de bens imóveis.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo, até o julgamento final deste agravo. No mérito, pela revogação da decisão agravada.

Com o agravo junta documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, sem, contudo, realizar o pagamento do preparo, eis que beneficiário da assistência judiciária (Id. 92930581).

O pretendido efeito suspensivo foi deferido.

Contraminuta juntada, no Id. 132582658, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022